Tribunal: TJDFT
Processo: 0727615-12.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-04

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. CULPABILIDADE. DOIS NÚCLEOS DO TIPO. CRIME ÚNICO. FUNDAMENTAÇÃO INIDONEA. CIRCUNSTÂNCIA PREVISTA NO ART. 42, DA LAD. AFASTAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Tendo em vista que a busca ocorreu após prévia investigação e devidamente autorizada pelo réu, faz-se legítima a ação dos agentes públicos, não havendo que falar em nulidade das provas advindas dessa busca.
2. Inviável a absolvição ou desclassificação, se a sentença condenatória está amparada por acervo probatório harmônico, sendo os elementos colhidos no inquérito policial confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
3. O depoimento prestado por policial na qualidade de testemunha tem valor probatório, porquanto revestido de fé pública, sendo apto para embasar a condenação, especialmente quando coeso e conforme os demais elementos de prova.
4. Para o reconhecimento do tráfico privilegiado, faz-se necessário o preenchimento dos requisitos previstos em lei. Apesar de o réu apresentar passagens por ato infracional, houve absolvição e remissão como forma de exclusão do processo, não podendo ser utilizadas para afastar essa minorante, devendo ser considerada apenas na fração de redução. Precedentes.
5. Não é possível a valoração negativa da culpabilidade do réu em razão da prática de mais de uma ação prevista no tipo penal relativo ao tráfico de entorpecentes.
6. Afasta-se a avaliação desfavorável referente à natureza e quantidade de entorpecente, quando a droga apreendida não apresentar alto potencial lesivo (maconha) ou embora apresente (cocaína), a quantidade apreendida não justificar o incremento da pena-base.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.